Tribunal: TJES
Processo: 5009763-59.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009763-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RECORRIDO: DIMAS DIAS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009763-59.2024.8.08.0014

Recorrente:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Recorridos:
DIMAS DIAS PEREIRA e MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ATENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. TEORIA DA APARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c/ danos morais ajuizada por

DIMAS DIAS PEREIRA

em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e MAIS SAÚDE S/A.

O autor alega que teve seu atendimento médico-hospitalar suspenso abruptamente, em razão de alteração na operadora do plano de saúde, sem prévia comunicação e sem garantia de continuidade na rede credenciada. Sustenta que sofreu transtornos psicológicos e financeiros em razão da negativa de atendimento, pleiteando a obrigação de fazer na manutenção do plano e a condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 49599179
.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à

parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
, [...].

Inconformada, a
SAMP Espírito Santo Assistência Médica (São Bernardo Samp), interpôs recurso inominado
, no qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas disponibilizava a sua rede de atendimentos de forma complementar aos beneficiários da MAIS SAÚDE S/A, que possui rede própria. No mérito, esclarece que a suspensão decorreu de divergências administrativas, em especial a quebra de contrato pela Mais Saúde. Argumenta que a São Bernardo cumpriu suas obrigações ao transferir os beneficiários para a rede da Mais Saúde, que passou a ser responsável exclusiva pelo atendimento. Requer a reforma da sentença para exclusão da responsabilidade solidária e a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido defende que a responsabilidade solidária decorre da transferência contratual sem aviso prévio adequado e que houve falha na prestação do serviço. Requer a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela São Bernardo Samp, entendo que deve ser rejeitada. Conforme decidido na sentença, e em consonância com a jurisprudência pátria, aplica-se à espécie a teoria da asserção, sendo suficiente, para fins de análise das condições da ação, a narrativa da petição inicial, que aponta a corresponsabilidade das operadoras envolvidas na cadeia de fornecimento dos serviços de saúde.

A sentença proferida pelo juízo de origem merece integral manutenção, por encontrar-se em perfeita consonância com os princípios e normas aplicáveis às relações de consumo, notadamente em se tratando de prestação de serviços de saúde.

De início, salienta-se que se trata de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sendo o autor destinatário final dos serviços contratados, e as requeridas fornecedoras desses mesmos serviços. Assim, aplicam-se integralmente às normas protetivas do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva (art. 14) e à possibilidade de responsabilização solidária entre os agentes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º).

No caso, a suspensão abrupta dos atendimentos médicos em rede hospitalar anteriormente disponibilizada ao recorrido, sem aviso prévio adequado, configura grave violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva, princípio orientador da atuação dos fornecedores nas relações consumeristas (art. 4º, III, do CDC).

Ressalte-se que o recorrido, mesmo após a alegada migração de carteira, continuava a portar documento de identificação vinculado à operadora São Bernardo Saúde, bem como a utilizar sua rede credenciada. Não houve substituição eficaz da rede assistencial, tampouco garantias mínimas de continuidade dos serviços contratados, sendo evidente a quebra do equilíbrio contratual.

Nesse contexto, incide com clareza a teoria da aparência, consagrada pela jurisprudência, segundo a qual a confiança legítima depositada pelo consumidor na marca, rede assistencial e procedimentos contratuais deve ser tutelada quando houver indução à crença de que determinada operadora ainda responde pelo contrato.

Além disso, cumpre destacar que as próprias operadoras, ao aderirem ao Ato de Concentração n.º 08700.002346/2019-85, assumiram o compromisso de não causar qualquer prejuízo aos consumidores durante o processo de desinvestimento e transição de carteiras. O trecho do ato normativo citado na sentença é claro ao dispor que as Compromissárias deveriam garantir a continuidade da prestação dos serviços e o suporte necessário ao comprador da carteira, inclusive mediante uso da rede credenciada já existente. Tal compromisso, contudo, foi descumprido, resultando na interrupção indevida de atendimentos essenciais, em afronta à regulação setorial e ao próprio conteúdo da relação contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Espírito Santo já pacificou entendimento no sentido da responsabilidade solidária entre as operadoras, quando a migração de carteiras resulta em prejuízo concreto ao consumidor, especialmente diante da ausência de transparência na comunicação, da continuidade do uso da marca anterior e da manutenção de expectativas legítimas em relação ao serviço prestado, conforme processos já julgados com ementas transcritas na sentença.

No que tange ao dano moral, este restou bem caracterizado pela violação ao direito fundamental à saúde, pela insegurança gerada ao recorrido – pessoa idosa e portadora de doença grave – diante da negativa de acesso a serviços médicos essenciais. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a privação ou a incerteza quanto à continuidade do tratamento médico, por si só, é causa suficiente para configurar dano de natureza extrapatrimonial, pois acarreta abalo à dignidade da pessoa humana e agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor.

O valor fixado na sentença (R$10.000,00), mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, observando os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, conforme reiterados precedentes do TJES e desta Turma Recursal.

Por tais fundamentos, mantém-se integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)